Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não reconheceu a prevenção para processar pedido de cumprimento de sentença coletiva. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do agravo ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao Distrito Federal manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403